Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-14.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER). PARCEIRO NEGOCIAL. REMOÇÃO/EXCLUSÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. EXCLUSÃO DO MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO MOTIVADA. POLÍTICA DE DESATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE CONDUTA. INFRIGÊNCIA. COMPORTAMENTO INADEQUADO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE ECONÔMICA. PACTA SUNT SERVANDA. REGISTRO DE ANTECEDENE CRIMINAL E COMPORTAMENTO INADEQUADO JUNTO A USUÁRIOS. RECLAMAÇÕES REITERADAS (LEI 12.587/12, ART. 11-B, IV). PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA IDONEIDADE DA MARCA DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE. MOTORISTA PARCEIRO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO PERFIL EXCLUÍDO. IMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 8° e 11).
1. A relação entre a empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., fornecedora de serviços de tecnologia traduzidos em plataforma eletrônica destinados à intermediação de contratação de serviços de transporte de passageiros, detentora da marca Uber, e o motorista usuário dos serviços de internet oferecidos como instrumento para capacitação e contratação de serviços de transporte encerra natureza puramente negocial, sendo regido pelo convencionado que materializa o contrato de parceria, observadas as disposições legalmente pontuadas, com a seguinte conformação: a Uber fornece a plataforma para contratação de serviços de transporte, e o motorista parceiro, valendo-se desse instrumental, contrata e executa serviços de transporte, consoante o objeto negociado e a distribuição de faturamento estabelecida.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421).
3. Estabelecendo as condições convencionadas que aos parceiros é resguardada a faculdade de resolução unilateral do vínculo, independentemente de motivação e prévia notificação, e de que a fornecedora dos serviços de tecnologia, além dessa faculdade, é resguardada a faculdade de resolver o vínculo motivadamente em havendo violação aos termos e condições aos quais aderira o motorista parceiro, a resolução unilateral do vínculo em sendo apurado que o motorista apresenta registro em sua folha de antecedentes e que, ademais, apresenta folha de reclamações originárias de usuários dos serviços extensa, em razão de postura inadequada e desconforme com o que lhe é exigido ao executar os serviços que lhe foram confiados, não se divisa ato ilícito apto a legitimar que, intercedendo no contratado e na crise estabelecida, o judiciário imponha à plataforma a obrigação de restabelecer o vínculo dissolvido, pois sua conduta se afigura legítima e legal, destinando-se, inclusive, a preservar a qualidade dos serviços prestados e a própria idoneidade e reputação da marca que detém (“Uber”).
4. Evidenciado que a titular e gestora do aplicativo de transporte individual excluíra o perfil de parceiro negocial que atua como motorista da plataforma parceira, desativando sua conta, lastreando essa resolução sob o prisma de que violara os termos e condições de uso, incorrendo, pois, em inadimplemento contratual, porquanto, para além de aferido que ostenta registro penal, descumprira o Código de Conduta da gestora de serviços de tecnologia, o havido reveste-se de substrato legal, uma vez que, a par da violação à regulamentação contratual, que contém cláusula expressa autorizando que seja excluído do rol de “motoristas de aplicativo” o parceiro que incorre em tal comportamento, sobeja que a inexistência de antecedentes criminais para o exercício do labor de transporte de passageiros configura exigência legal (Lei no 12.587/12, art. 11-B, IV), sob pena de incursão em infração administrativa de transporte ilegal de passageiros.
5. A desativação da conta do motorista que figurava como parceiro negocial de gestora de aplicativo de transporte individual, conquanto efetivada unilateralmente, perfectibilizada de forma motivada, pois lastreada na infração aos termos avençados e nos exatos moldes da regulamentação contratual e da legislação de regência, porquanto aferido o não preenchimento de um dos requisitos autorizadores do labor de transporte de passageiros e o descumprimento da postura exigida do motorista parceiro, sobejando, ademais, a inviabilidade de regularização da situação, ressoa despicienda a notificação prévia do parceiro negocial destinada a consubstanciar a denúncia do vínculo.
6. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11).
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.